Tribunal: STF
Processo: Rcl 73885
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Lorena Vilhena Primola contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem (Processo 5114776-47.2022.8.13.0024), que, supostamente, teria desrespeitado a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 138-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação declaratória c/c cobrança visando declarar nulo o ato de cobrança realizado pelo Município no montante de R$ 16.880,37 (dezesseis mil oitocentos e trinta e sete centavos) sem que fosse dado acesso à Autora ao processo administrativo integral, bem como a restituição do valor de R$ 20.524,61 (vinte mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) descontado arbitrariamente em seus pagamentos ao longo dos anos de 2020 e 2021. 



    Isso porque, no período de março de 2018 a março de 2020, a Requerente/Reclamante se afastou para realizar a residência em saúde da família e comunidade e, durante todo o período em que esteve afastada para aperfeiçoamento profissional, recebeu o adicional de insalubridade e o abono estímulo fixação nos mesmos moldes que recebia no exercício da sua atividade como médica da atenção primária da saúde da família, valor posteriormente descontado e cobrado pelo Município de forma arbitrada, sob a alegação de pagamento equivocado durante período de afastamento. 



    Após o tramite processual, sentença julgou improcedente o pleito autoral sob o argumento de que a boa-fé no recebimento dos valores posteriormente descontados em razão de erro da Administração Pública não foi comprovada pela Autora, nos seguintes termos: 



    [...]



    A Autora recorreu da sentença alegando omissão da decisão acerca do pedido de devolução de valores e notadamente a ausência de devido processo legal antes do início das cobranças em desfavor da Autora. No entanto, o Recurso Inominado foi assim ementado, contrariando o entendimento da Suprema Corte: 



    [...]



    No acórdão do Recurso Inominado, a Turma Recursal reitera que é DISPENSÁVEL a instauração de processo administrativo, contrariando totalmente o entendimento pacificado do STF: 



    [...]



    Foi interposto Recurso Extraordinário com fulcro no art. 102, III, a da CF/88, em ofensa aos artigo 5º, LV e 37 da Constituição Federal e ao REXT 594.296 (Tema 138). 



    Foi negado seguimento ao REXT em decisão monocrática com base no art. 1.030, I, a do CPC contendo a seguinte ementa:



    [...]



    Foi interposto Agravo Interno contra a decisão monocrática e esta teve o seguinte teor: 



    [...]



    Durante o período de outubro de 2020 até dezembro de 2021, a Autora sofreu desconto total de R$20.524,61 (vinte mil quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos) em seu contracheque sem qualquer aviso prévio ou instauração de processo administrativo, o que apenas foi feito posteriormente no ano de 2022, conforme mesmo sustenta o Município no Ofício de Id. 9555315234 .



    [...]



    Ou seja, somente em 28/04/2022 a Autora foi cientificada acerca do débito e da necessidade de devolução, sendo que os descontos anteriores foram realizados sem qualquer notificação da servidora. 



    No acórdão recorrido, a Turma Recursal reitera que é DISPENSÁVEL a instauração de processo administrativo, contrariando totalmente o entendimento pacificado deste STF: 



    [...]



    Esse entendimento, além de não observar a não aplicação do Tema 138, é totalmente contrário a ele. 



    [...]



    O fato de a Municipalidade ter realizado descontos sem qualquer participação da Autora contrariou frontalmente o princípio da legalidade e o artigo 5º, LV, da Constituição da República de 1988, que assim dispõe: 



    [...]



    Dessa forma, o mencionado dispositivo constitucional estabelece que, qualquer cidadão que se encontre na posição de litigante, em processo judicial ou em processo administrativo, tem direito ao contraditório e à ampla defesa, utilizando os meios e recursos a ele existentes. Ou seja, qualquer ato da Administração que venha a repercutir na esfera do cidadão, deverá ser precedido de procedimento administrativo que assegure o direito de praticar o preceito do art. 5º, LV da Constituição Federal. 



    Indubitável que os descontos realizados entre outubro de 2020 a dezembro de 2021 deveriam ter precedido da notificação da Autora para se manifestar a respeito. Celso Bandeira de Mello, na obra Curso de Direito Administrativo (27ª ed. Malheiros, 2010), dispõe sobre o tema: ”



    Ao final, requer “d) seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando o acórdão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário suprimindo a competência dessa Suprema Corte (aplicação do Tema 138 - RE 594296-RG), a fim de que seja determinada a remessa do Recurso Extraordinário ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 161, II, do RISTF, para que seja realizado o juízo de admissibilidade definitivo, o julgamento de mérito recursal, preservando sua competência exclusiva e garantindo a observância de sua decisão; e) Ad argumentandum tantum, se assim não entender esse E. Ministro, seja, portanto, determinada a medida adequada à preservação da competência desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 161, III, do RISFT”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”. 



    O paradigma invocado é a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 138-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI: “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.



    No voto condutor do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora Reclamante, restou consignado que (eDOC 15):



    “A celeuma que circunda os autos perpassa por aferir a regularidade da cobrança feita à parte autora pelo Município de Belo Horizonte.



    Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.769.306/AL, representativo do Tema 1009, firmou a seguinte tese, in verbis: 



    [...]



    Conclui-se, desse modo, recair à parte autora o ônus de demonstrar a sua boa fé objetiva, consoante art. 373, I, do CPC. 



    No caso em espeque, ante a ausência de interpretação errônea ou equivocada da lei, tratando-se de mero pagamento a quem não tinha direito de receber, cabia à parte recorrente fazer prova da sua boa-fé objetiva, ônus do qual não se desincumbiu. 



    Cumpre registrar que as verbas pagas à recorrente pelo ente público municipal não lhe eram devidas, sendo a constatação do pagamento indevido possível da leitura de seu contracheque, visto que são referentes a período em que a parte autora se encontrava afastada de suas funções e vinculadas ao efetivo exercício do cargo. 



    Cumpre registrar, nesse sentido, que o Adicional de Insalubridade é verba que não se incorpora à remuneração do servidor e seu pagamento depende da efetiva exposição do servidor a agentes físicos, químicos ou biológicos nocivos, que possam produzir doenças ou intoxicações, nos termos do art. 1° c/c 8°, ambos do Decreto n° 2.749, de 13 de março de 1975. 



    [...]



    Logo, referida verba é devida ao servidor que estiver em efetivo exercício, assim como as demais verbas elencadas pela parte recorrente, sendo passível de fácil constatação pela parte autora/recorrente, conforme documentos juntados à exordial. 



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso inominado.”



    Os Embargos de Declaração opostos pela ora Reclamante foram rejeitados, restando consignado no voto condutor do acórdão que (eDOC 16):



    “No caso dos autos, a parte embargante alega omissão no julgamento da decisão colegiada ante o não enfrentamento da ausência de requerimento administrativo. Além disso, argumenta a existência de erro material na decisão, haja vista que não se encontrava afastadas, tampouco licenciada de suas atividades. 



    [...]



    Acrescenta-se, apenas, que a alegação acerca de ausência de procedimento administrativo não merece acolhimento, uma vez que, diante dos autos e da fundamentação apresentada pela embargante, inexiste razão para que sequer exista qualquer processo no âmbito administrativo, uma vez que é facultada.”



    No acórdão do paradigma de controle invocado, ficou assentado que “o que está sub judice, neste processo, é apenas a análise do eventual direito da servidora de que essa intervenção estatal em sua esfera de interesses fosse precedida de um devido processo administrativo, conclusão que se tem por irrefutável”, conforme se extrai da seguinte passagem do voto proferido pelo Min. DIAS TOFFOLI:



    “No caso presente, o cancelamento de averbação de tempo de serviço lançado no prontuário da recorrida, bem assim de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo, inegavelmente influíram em sua esfera de interesses, posto que alteraram o cômputo de seu tempo de serviço, para fins de concessão de quinquênios e mesmo de aposentadoria, e acarretaram, ademais, devolução de valores que lhe haviam sido pagos pelo recorrente.



    Indubitável, destarte, que essa retificação de seu tempo de serviço e essa ordem de devolução de valores que lhe foi imposta deveriam ter sido precedidas de regular processo administrativo, em que a servidora deveria ter respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa.



    Não se está a discutir, nos autos deste recurso, se a recorrida tem efetivamente direito a essa contagem de tempo inicialmente deferida pelo recorrente, tampouco se faz jus aos aludidos quinquênios e, caso contrário, se deve devolver aos cofres públicos os valores recebidos a esse título. 



    O que está sub judice, neste processo, é apenas a análise do eventual direito da servidora de que essa intervenção estatal em sua esfera de interesses fosse precedida de um devido processo administrativo, conclusão que se tem por irrefutável, conforme exposto ao longo deste voto. 



    Assim, como isso inegavelmente não ocorreu, no caso em tela, conforme, aliás, reconhecido pelo próprio recorrente, corretas foram as decisões proferidas nos autos que determinaram a anulação do ato, restando facultado ao recorrente sua renovação, desde que respeitados os princípios constitucionais inerentes a esse tipo de intervenção estatal na esfera de interesses de uma sua servidora.”



    Nesse mesmo sentido foram os fundamentos apresentados pela Min. CÁRMEN LÚCIA quando do julgamento do paradigma, conforme se infere:



    “Autotutela da Administração Pública é o instrumento de que dispõe ela de verificar a legalidade de seus provimentos e do atendimento das funções que lhe são legalmente fixadas por decorrência da autoexecutoriedade dos atos administrativos. 



    Entretanto, não se desempenha a autotutela sem limites. A mais recente doutrina do direito administrativa nem mais se refere a poder de autotutela, mas função de autocontrole, pois não se cuida verdadeiramente de poder, mas de dever, para se aferir e garantir a legalidade dos comportamentos estatais. 



    Poder ou função se lhe considere, o que é certo é que, no Estado Democrático de Direito, há limites neste desempenho. Tais limites são fixados, rigorosamente, pelos direitos fundamentais dos indivíduos, dos cidadãos, pelo patrimônio de bens jurídicos constitucionalmente assegurados a todos, aí incluídos os dos servidores, como é óbvio. 



    Daí porque a súmula 473 deste Supremo Tribunal, adotada supostamente como base do comportamento da entidade estadual, não foi interpretada corretamente no caso, pois dispõe ela que ‘a Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque delas não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial’. 



    O desempenho da autotutela da Administração Pública não a dispensa do rigoroso cumprimento da Constituição da República, em cujo art. 5º, inc. LV se impõe a observância do devido processo legal, garantindo-se a todos que os seus direitos (ou interesses) não sejam atingidos sem que, previamente, se assegure ao interessado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 



    [...]



    Pedi vista destes autos, Senhor Presidente, porque nestas duas semanas que correram entre o início do julgamento e essa sessão realizei um breve levantamento sobre os comportamentos administrativos omissivos em termos de processo que deram causa a litígios judiciais (pode-se ter uma ideia do que terá também ocorrido em termos administrativos) decorrentes da má interpretação da súmula 473 deste Supremo Tribunal Federal. Nela, a referência ao obrigatório respeito ao direito adquirido dá-se para os casos de revogação de ato administrativo, vale dizer, casos em que o ato administrativo é lícito, mas por conveniência ou oportunidade a entidade administrativa decide desfazê-lo. 



    Também negando provimento ao recurso, proponho, conforme o resultado do presente julgamento, seja aquela súmula alterada em seu enunciado e votada para dotar-se de força vinculante. 



    Mais ainda, proponho seja aquele enunciado alterado para adaptá-lo ao direito constitucional vigente desde 1988, fazendo-o nos termos seguintes: 



    ‘Súmula n. ... A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS, QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNAM ILEGAIS, PORQUE DELES NÃO SE ORIGINAM DIREITOS; OU REVOGÁ-LOS, POR MOTIVO DE CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE, RESPEITADOS OS DIREITOS ADQUIRIDOS, GARANTIDO, EM TODOS OS CASOS, O DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO E A APRECIAÇÃO JUDICIAL.” 



    Assim, da análise dos autos é possível verificar que a decisão reclamada violou o paradigma apontado, ante a ausência de procedimento administrativo prévio.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida com observância da tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 138-RG.



     Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente